Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. VACATIO LEGIS. ADI 7.066. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.266. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal e do próprio Distrito Federal, visando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, ocorridas antes do decurso do prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar no 190/2022 ou durante o exercício financeiro de 2022; (ii) determinar se a norma distrital anterior à LC no 190/2022 pode produzir efeitos antes da vigência desta, considerando os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal; e (iii) analisar se a modulação de efeitos determinada no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE (Tema no 1.266), é aplicável nestes autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 7.066, fixou o entendimento de que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual.
4. Apesar disso, o artigo 3o, da LC no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, inciso III, "c", da CF/88, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
5. A Lei Complementar Distrital no 5.546/2015, embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
6. Na hipótese, a contribuinte impetrou o mandado de segurança em 25/01/2022, satisfazendo, assim, o requisito temporal imposto pelo Supremo Tribunal Federal (29/11/2023). Outrossim, ainda que a contribuinte tenha realizado algum pagamento direto do DIFAL-ICMS ao Distrito Federal no ano de 2022, não pode ser cobrada pelo que deixou de recolher naquele exercício, porquanto, ao estabelecer a modulação dos efeitos do julgado, a intenção da Suprema Corte foi de preservar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima dos contribuintes.
7. O caso concreto encontra-se acobertado pela modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.266, do Supremo Tribunal Federal, de forma que o DIFAL/ICMS é inexigível durante o exercício financeiro de 2022, assegurado o direito à compensação/restituição dos valores indevidamente recolhidos.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 190/2022; Lei Complementar Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; Tema no 1.094/STF; Tema no 1.266/STF; TJDFT, APC 0703795-78.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026.